Tribunal: CARF
Processo: 15374.904212/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
O reconhecimento da homologação tácita da compensação (conforme §5o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996) pela instância a quo faz o contribuinte carecer de interesse recursal.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.904212/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.448 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de junho de 2024
Recorrente
BOURBON OFFSHORE MARITÍMA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
O reconhecimento da homologação tácita da compensação (conforme §5o do
artigo 74 da Lei no 9.430/19961) pela instância “a quo” faz o contribuinte
carecer de interesse recursal.

1 § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso, vencidos os conselheiros Fenelon Moscoso de Almeida e Luís Ângelo Carneiro
Baptista, que conheciam parcialmente do recurso no que toca à questão da nulidade do Despacho
Decisório eletrônico.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, José Roberto Adelino da Silva, Luís Ângelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.904212/2010-77
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.904212/2010-77

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 27336.20583.071205.1.3.02-8956
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2005 (01.01.2004
a 31.12.2004), no valor de R$ 1.865.800,63 (um milhão, oitocentos e sessenta e cinco mil,
oitocentos reais e sessenta e três centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 101), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 3.700.426,30 (três
milhões, setecentos mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta centavos), reconheceu o valor
de R$ 3.629.321,62 (três milhões, seiscentos e vinte e nove mil, trezentos e vinte e um reais e
sessenta e dois centavos), de forma que não restaram homologadas as compensações. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 03/19), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
a RFB deixou de homologar parte das compensações sob a alegação de
que o crédito reconhecido seria insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados, uma vez que o valor das retenções sofridas na fonte
pela Manifestante seria inferior àquele informado na DCOMP originária;
(ii)
a diferença apontada (de R$ 71.104,68) decorreu do não reconhecimento
pela RFB da integralidade das retenções sofridas sob os códigos de receita
6190 e 3426, já que foi identificado, para fins de composição do crédito,
apenas o montante de R$ 2.816.628,15, ao passo que o valor informado na
DCOMP foi de R$ 2.887.732,83;
(iii)
ao que parece a RFB não confirmou essas parcelas do crédito em razão da
informação do PERDCOMP exceder o valor da retenção proporcional
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.904212/2010-77

relativa ao imposto de renda (CNPJ 33.000.167/1049- 00), não haver
comprovação integral da retenção (CNPJ 58.160.789/0001-28) e a
retenção ter sido confirmada em código de receita distinto (CNPJ
60.746.948/0001-12);
(iv)
entretanto, o aludido Despacho Decisório (DD) deve ser reformado, pois
as declarações de compensação que deixaram de ser homologadas já se
encontravam homologadas tacitamente pelo decurso do prazo de 5 anos,
contados da transmissão das DCOMP, conforme disposto no artigo 150, §
4o, do CTN e o artigo 74, § 5o, da Lei no 9430/96;
(v)
em nenhum momento a Manifestante foi intimada pela RFB a prestar
esclarecimentos acerca dos valores de retenção informados na DIPJ e
indicados na DCOMP em análise, o que contraria os ditames
procedimentais que norteiam o processo administrativo tributário;
(vi)
a própria Administração Fazendária emitiu a Norma de Execução Interna
CODAC/COSIT/COFIS/CACAJ/COTEC no 6, de 21/11/2007, definindo
que nos procedimentos relativos ao tratamento de pedidos de restituição e
declarações de compensação formalizadas através de PER/DCOMP, a
Receita Federal deve intimar o contribuinte a demonstrar a regularidade do
crédito, caso verifique divergências relacionadas ao crédito utilizado nas
declarações;
(vii)
tal exigência ganha especial relevância por discutir um direito creditório de
saldo negativo de IR apurado no exercício 2005 para o qual o site da RFB
sequer disponibiliza a "Relação de Rendimentos e IRRF por Fonte
Pagadora", gerado a partir das informações prestadas em DIRF, em razão
do longínquo período do crédito;
(viii) o Despacho Decisório (DD) deve ser entendido como nulo, nos termos do
artigo 59 do Decreto no 70.235/72, conforme jurisprudência administrativa
e porque foram violados os princípios da verdade material, contraditório e
ampla defesa;
(ix)
a não homologação das compensações não poderia ter sido declarada sem
que antes fossem exauridos os recursos administrativos disponibilizados à
Autoridade Fazendária para formação da sua convicção;
(x)
as Declarações de Compensação transmitidas pela Manifestante já se
encontravam, à época da prolação do Despacho Decisório, tacitamente
homologadas, uma vez que já transcorrido o prazo de 5 anos;
(xi)
veja-se que a DCOMP 27336.20583.071205.1.3.02-8956 foi transmitida
em dezembro de 2005 e as demais DCOMP objeto do presente PAF e que
deixaram de ser homologadas foram transmitidas em outubro e novembro
de 2006, março de 2007 e junho de 2008, enquanto o Despacho Decisório
(DD) foi proferido em agosto de 2015.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.904212/2010-77

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 31 de outubro de 2018, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (“DRJ/SDR”), em
Acórdão de no 15-45.389 (e-fls. 185/189), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente,
ao fundamento de que:
(i)
a decisão contida no Despacho Decisório (DD) não reconheceu R$
71.104,68 (referente a retenções na fonte declaradas na DCOMP) dentre a
soma das parcelas de composição do direito creditório. Esse valor
permanece não confirmado;
(ii)
entre a data da transmissão da DCOMP detentora do demonstrativo do
crédito e das relacionadas e o Despacho Decisório (DD) transcorreu prazo
superior a cinco anos. Assim, como efeito do transcurso do prazo
qüinqüenal, na forma do § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, opera-se a
homologação tácita das compensações declaradas, importando a extinção
dos créditos tributários nelas declarados. Entretanto, a homologação tácita,
restringe-se à extinção de crédito tributário não importando homologação
de saldo de imposto a restituir;
(iii)
voto pela extinção dos créditos tributários declarados nas DCOMP
relacionadas no Despacho Decisório (DD) emitido em 05/08/2015 pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Rio de Janeiro I, com número
de rastreamento 107834815, porém sem reconhecimento de direito
creditório.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SEM EMENTA.
Acórdão sem ementa, de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 29 de setembro de
2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 08/11/2018, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 15-45.389, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 192), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 195/208), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
a ausência de prévia intimação da empresa para prestar esclarecimentos
contraria os ditames procedimentais que norteiam o processo
administrativo tributário;
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.904212/2010-77

(ii)
a Norma de Execução Interna CODAC/COSIT/COFIS/CACAJ/COTEC no
6, de 21/11/2007, emanada da própria D. Administração Fazendária, prevê
que, nos procedimentos relativos ao tratamento de pedidos de restituição e
declarações de compensação formalizadas através de PER/DCOMP, a
Receita Federal do Brasil deve intimar o contribuinte para demonstrar a
regularidade do crédito, caso verifique divergências relacionadas ao
crédito utilizado nas declarações;
(iii)
deve ser reconhecida a nulidade do Despacho Decisório originário, nos
termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72;
(iv)
a DRJ de Salvador reconheceu que o Despacho Decisório foi proferido
quando já transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos de que goza a
Administração Pública para a homologação da compensação transmitida
pela Contribuinte;
(v)
ao invés de declarar a extinção da totalidade do crédito tributário
compensado pela Recorrente, ante a homologação tácita das declarações
de compensação (DCOMPs), a DRJ concluiu apenas pelo reconhecimento
do direito creditório nos limites do Despacho Decisório antes proferido
pela RFB;
(vi)
o entendimento adotado pela DRJ é, na melhor das hipóteses, fruto de um
inconcebível desconhecimento da legislação fiscal que rege os
procedimentos de compensação. Na pior das hipóteses, seria mesmo fruto
da má-fé dos servidores públicos que o exararam, tendo em vista a absurda
e ilegal leitura feita de literais dispositivos da legislação, sem amparo em
qualquer jurisprudência ou doutrina;
(vii)
ao contrário do que restou definido no v. Acórdão, não há que se falar em
restituição de imposto, mas tão somente de consequência legal da
homologação tácita: extinção do crédito tributário, nos moldes em que
declarado. Logo, a hipótese é de provimento da defesa do contribuinte, e
reconhecimento da extinção do crédito tributário, em decorrência da
homologação tácita;
(viii) não há como prevalecer a conclusão do v. acórdão proferido pela DRJ de
Salvador, devendo o mesmo ser reformado para que seja reconhecida a
extinção do crédito tributário pela compensação, na forma do art. 74, § 2o,
da Lei no 9.430/96, ante a homologação tácita dos débitos declarados nas
Declarações de Compensação objeto deste feito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.904212/2010-77

Tempestividade
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
08/11/2018 (e-fl. 192), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 06/12/2018 (e-
fl. 194), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19722.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 433 e 654 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”).
Entretanto, o Recurso Voluntário não merece ser conhecido.

2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.904212/2010-77

A pretensão recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2005 (01.01.2004 a 31.12.2004), no valor de R$
1.865.800,63 (um milhão, oitocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos reais e sessenta e três
centavos), resultante de antecipações a título de retenções na fonte e pagamentos.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 101), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as retenções no
importe de R$ 71.104,68 (setenta e um mil, cento e quatro reais e sessenta e oito centavos), “não
restaram confirmadas”. Confira-se:

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu expressamente a homologação
tácita, nos seguintes termos:
“Entre a data da transmissão da DCOMP detentora do demonstrativo do
crédito e das relacionadas e o Despacho Decisório (DD) transcorreu prazo superior a
cinco anos. Assim, como efeito do transcurso do prazo qüinqüenal, na forma do § 5o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, opera-se a homologação tácita
das compensações declaradas, importando a extinção dos créditos tributários nelas
declarados. Entretanto, a homologação tácita, restringe-se à extinção de crédito
tributário não importando homologação de saldo de imposto a restituir.
Por todo o exposto, voto pela extinção dos créditos tributários declarados nas
DCOMP relacionadas no Despacho Decisório (DD) emitido em 05/08/2015 pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Rio de Janeiro I, com número de
rastreamento 107834815, porém sem reconhecimento de direito creditório, além do
já reconhecido no Despacho Decisório”. (e-fl. 189, g.n.)
Em suas razões recursais, a Recorrente pleiteia o reconhecimento e extinção do
crédito tributário em razão da homologação tácita, nos seguintes termos:
“Pelo que se pode depreender do ininteligível acórdão da DRJ, os Julgadores
reconheceram a homologação tácita das compensações. Mas, estranhamente,
negaram os efeitos dela decorrente, que é a extinção dos créditos tributários
compensados, pelo decurso do prazo legal.
A conclusão da DRJ de Salvador carece de fundamentação legal ou jurídica, sendo
até confusa de entender. Mas, ao que parece, apesar de reconhecerem a homologação
tácita das compensações, limitou o reconhecimento do crédito fiscal à parcela que
já havia sido antes confirmada no Despacho Decisório da RFB., ao argumento de que
tal circunstância não daria ensejo a saldo de imposto a restituir (?).
No entanto, ao contrário do que restou definido no v. acórdão, não há que se falar em
restituição de imposto, mas tão somente de consequência legal da homologação
tácita: extinção do crédito tributário, nos moldes em que declarado. Logo, a hipótese
é de provimento da defesa do contribuinte, e reconhecimento da extinção do crédito
tributário, em decorrência da homologação tácita.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.904212/2010-77

Nesse sentido, como bem reconheceu o v. acórdão, o Despacho Decisório n°
107834815 foi proferido quando as DCOMPs ora sob análise já se encontravam
homologadas tacitamente há, pelo menos, 02 (dois) anos, levando-se em consideração
a data da transmissão da última declaração de compensação.
Isto porque, o PER/DCOMP inicial (27336.20583.071205.1.3.02-8956), no qual foram
descritos todos os elementos componentes de formação do seu crédito, foi transmitido
pela Recorrente em dezembro/2005. As demais DCOMPs objeto do Processo
Administrativo no 15374-904.212/2010-77, e que deixaram de ser homologadas pela
RFB, foram transmitidas em outubro e novembro de 2006, março/2007 e junho/2008.
Todavia, o Despacho Decisório foi proferido somente em agosto/2015, ou seja, após
mais de 07 (sete) anos contados da data da transmissão da última DCOMP enviada
pela Recorrente.
Como se observa, tendo o Despacho Decisório sido proferido somente em agosto/2015,
as DCOMPs foram homologadas tacitamente, na forma do art. 74, §§ 2o e 5o, da Lei
no 9.430/96, que estipulam o prazo de cinco anos para que a administração se pronuncie
a respeito do procedimento de compensação efetuado pelo contribuinte, in verbis: [...].”
(e-fls. 203/205, os grifos em negrito são originais e os sublinhados são desta Relatora)
Analisando-se a pretensão, nos exatos termos em que veiculada, segundo os
fundamentos articulados pela Recorrente, chega-se à conclusão de que estamos diante de um
recurso carente de interesse recursal.
In casu, a Recorrente obteve a vantagem – reconhecimento da homologação tácita
pela instância “a quo” – sem a interposição do recurso.
Sobre o tema, confira-se a lição de Nelson Nery Junior5:
“Da mesma forma com que se exige o interesse processual para que ocorra resolução do
mérito, há necessidade de estar presente o interesse recursal para que o recurso possa ser
examinado em seus fundamentos. Assim, poder-se-ia dizer que incide no procedimento
recursal o binômio necessidade + utilidade como integrante do interesse em recorrer.
Deve o recorrente ter necessidade de interpor recurso, como único meio para obter,
naquele processo, o que se pretende contra a decisão impugnada. Se ele puder obter a
vantagem sem a interposição do recurso, não estará presente o requisito do interesse
recursal”.
A propósito:
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR RECURSAL. O recurso voluntário não deve
ser conhecido, por ausência de interesse de agir, quando o Recorrente se insurgir
contra matéria já acolhida pela Delegacia Regional de Julgamento. (Processo n°
10865.001315/2005-71. Acórdão n° 2001-004.131. Sessão de 23/03/2021. Relator
André Luis Ulrich Pinto, g.n.)
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO INTEGRAL. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. O reconhecimento
integral do direito creditório faz o contribuinte carecer de interesse recursal uma
vez que o crédito pleiteado já foi confirmado. (Processo n° 10880.933902/2011-81.

5 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 8a ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2024, pag. 364/365.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.904212/2010-77

Acórdão n° 1002-003.407. Sessão de 09/05/2024. Relator Fenelon Moscoso de
Almeida, g.n.)
Logo, ausente o interesse recursal, não se conhece do Recurso Voluntário.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por ausência de
interesse recursal, consequentemente mantendo íntegro o Acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 221
DF CARF MF
Original